Tribunal: TJDFT
Processo: 0740101-57.2019.8.07.0016
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. CAESB. FATURA DE ÁGUA. VALOR EXORBITANTE. ELEVAÇÃO ABRUPTA. ERRO NA MEDIÇÃO. RECONHECIMENTO. READEQUAÇÃO DA FATURA. NECESSIDADE. PRELIMINAR DE PERDA DO OBJETO. REJEIÇÃO. SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS. IMÓVEL NÃO OCUPADO PELO AUTOR. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO.
1. Não há perda superveniente do interesse processual pela correção da fatura impugnada, pois, além de existir pedido de indenização por danos morais, a readequação da fatura somente ocorreu após o ajuizamento da ação e o deferimento da tutela antecipada.
2. Inexiste ofensa à dignidade capaz de justificar o pedido de dano moral quando demonstrado que o apelado não reside no local e, portanto, não sofreu os constrangimentos presumidos e as dificuldades inerentes ao corte no abastecimento de água em uma residência.
3. Meros aborrecimentos, desvio de tempo útil e incômodo resultantes do descumprimento contratual, por si sós, não violam direitos da personalidade e não ensejam condenação por danos morais.
4. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e parcialmente provido.